Tribunal: TJDFT
Processo: 0736267-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Agravante à pág. 1 do ID. no 30921282 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator